Tribunal: TJES
Processo: 5015942-52.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores; Isenção; Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015942-52.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015942-52.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. FATO GERADOR. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDA DO DOMÍNIO ÚTIL. PENHORA E APREENSÃO JUDICIAL DO BEM. ART. 155, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. ART. 7º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.999/2001.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito fiscal cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A autora alega ser proprietária do veículo Hyundai Elantra GLS, cor preta, ano/modelo 2012/2013, placa ODI 9077, RENAVAM 00473194201, que foi objeto de penhora judicial, com remoção para depósito em 25 de outubro de 2017 e, posteriormente, restituído à requerente em 11 de março de 2019. Aduz, ainda, que o veículo foi novamente apreendido em 05/05/2023, por determinação judicial proferida no processo nº 0005902-09.2017.8.08.0011. Narra, que não obstante os períodos de apreensões do veículo, foi surpreendida pela cobrança integral do IPVA.

O Estado do Espírito Santo contestou no ID 12411906 sustentando a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na ilegitimidade passiva. No mérito requereu a improcedência da demanda sob o argumento de que o fato gerador do IPVA é a propriedade.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID 12411910), que resolveu a demanda julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado no ID 12411912 alegando a falta de domínio útil ou posse do bem.

O réu apresentou contrarrazões no ID 12411916 sustentando a manutenção da sentença.

É o resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, a partir dos documentos juntados no ID 12637913.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Após detida análise dos fundamentos deduzidos em juízo, observo que parte autora pretende a suspensão da cobrança e incidência do IPVA durante o período de 25/10/2017 a 11/03/2019 e, a partir de 05/05/2023 até a recuperação efetiva do veículo, fundada na perda do domínio útil do veículo.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral fundada nas seguintes razões:

O IPVA é tributo cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor, conforme art. 155, III, da Constituição Federal e art. 2º da Lei Estadual nº 13.296/2008. O critério material para a incidência do IPVA é o exercício de um direito real sobre o veículo, enquanto o critério espacial é o território do Estado em que o bem se encontra registrado. A sujeição passiva, conforme arts. 121 e 128 do Código Tributário Nacional (CTN), identifica o contribuinte como sujeito passivo principal, vinculado diretamente ao fato gerador, enquanto o responsável tributário é aquele que, embora não seja o proprietário, possui vínculo com o bem que justifica a imposição da obrigação tributária.

Não obstante o respeitável trabalho do juízo de primeiro grau, a pretensão recursal é acobertada pela disposição do art. 7º, da Lei Estadual 6999/2001, que dispensa o pagamento do IPVA quando descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo:

Art. 7º Fica dispensado o pagamento de IPVA:

[...]

I - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, apropriação indébita, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a posse;

No presente caso, a parte autora demonstrou que o veículo foi penhorado judicialmente em 25/10/2017 (ID 12411894), sendo restituído à sua posse apenas em 11/03/2019 (ID 12411895). Alega, ainda, que em 05/05/2023 (ID 12411896) houve nova retirada do bem de sua posse, sem posterior devolução.

No caso em análise, restou evidenciada a perda do domínio do veículo em razão de sua apreensão, pois a contribuinte foi privada do uso efetivo do automóvel, impossibilitando-lhe a fruição do bem para atender às suas necessidades. Tal circunstância traduz verdadeira restrição ao direito de propriedade, não se tratando de mera limitação de uso, mas de privação concreta da posse e da disponibilidade do bem.

Dessa forma, verifico que a pretensão da autora se enquadra na disposição indicada, pois, embora a propriedade constitua fato gerador do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, e do art. 2º da Lei Estadual nº 13.296/2008, há previsão de desoneração do contribuinte quando ocorre a perda do domínio útil do bem:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR SINISTRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, relativos ao IPVA incidente sobre veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da perda total do veículo por sinistro, capaz de descaracterizar o fato gerador do IPVA e ensejar a isenção do tributo. [...]
3. O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, conforme arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 8.115/85, sendo contribuinte o proprietário do bem.4. A isenção do IPVA somente é cabível se comprovada a perda total do veículo por sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio útil ou a posse, nos termos do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.115/85.5.
[...] (Apelação Cível, Nº 51473752320218210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 25-04-2025)

Sendo devida proporcionalmente ao período que esteve de posse do veículo:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE
IPVA
. PERDA TOTAL DE VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 4º, §§ 1º E 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.115/85. COBRANÇA PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO EM QUE OCORREU O SINISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra sentença de procedência proferida em ação que pleiteia a declaração de inexistência de débito relativo ao
IPVA
do exercício de 2016, em razão da perda total do veículo automotor em acidente de trânsito ocorrido em 08/05/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento integral do
IPVA
referente ao exercício de 2016, quando houve sinistro com perda total do veículo em maio daquele ano; (ii) estabelecer se, nos termos da legislação estadual, é possível a cobrança proporcional do tributo até a data do evento que resultou na inutilização do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual (Lei nº 8.115/85, art. 4º, §§ 1º e 2º) prevê isenção do
IPVA
quando ocorre perda total do veículo por sinistro, desonerando o contribuinte proporcionalmente aos meses em que não exerceu a posse e propriedade do bem. Fica comprovado nos autos que o veículo da parte autora foi objeto de perda total em acidente de trânsito ocorrido em 08/05/2016, mediante laudo técnico, fotografias e boletim de ocorrência, preenchendo os pressupostos da Resolução nº 11/98 do CONTRAN. O
IPVA
relativo ao exercício de 2016 possuía vencimento anterior ao sinistro (04/04/2016), sendo, portanto, exigível apenas de forma proporcional ao período em que o bem esteve em regular uso, até a data da perda total. O crédito tributário posterior ao acidente não subsiste, dada a descaracterização da posse e do
domínio

útil
do bem, conforme reconhecido na sentença de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A perda total do veículo por sinistro confere isenção proporcional do
IPVA
nos termos do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 8.115/85. É legítima a cobrança proporcional do
IPVA
até a data do sinistro, quando o tributo referente ao exercício em curso já estiver vencido. São inexigíveis os créditos de
IPVA
posteriores à data da perda total do veículo, por descaracterização da posse e do
domínio

útil
do bem. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.115/85, art. 4º, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.(Recurso Inominado, Nº 71010441350, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 29-05-2025)

Dessa forma, acolho a pretensão recursal, para declarar a inexistência de débitos durante o período que o veículo restou ou está fora do domínio útil da parte recorrente, por força das disposições instituídas pelo art. 7º, I, da Lei Estadual 6999/2001.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
DECLARAR
a inexistência de débitos durante o período em que o veículo esteve ou permanece fora do domínio útil da parte recorrente, bem como determinar a suspensão de qualquer cobrança referente a esse lapso temporal,
CONDENO
o recorrido à restituição dos valores pagos no período de 25/10/2017 a 11/03/2019, assim como daqueles adimplidos após 05/05/2023, com aplicação de correção monetária e juros a partir do desembolso. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)